Tribunal: TJES
Processo: 5002971-97.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002971-97.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: M S REIS CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO-ADMINISTRADOR. BAIXA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. DÉBITOS PREEXISTENTES. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Vitória contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de redirecionamento do feito ao sócio-administrador da empresa executada, baixada por liquidação voluntária.

2. O ente municipal alega que a extinção da sociedade empresária com a preexistência de débitos tributários configura dissolução irregular, autorizando a inclusão do sócio-administrador no polo passivo da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a baixa de sociedade empresária por “liquidação voluntária”, com a existência de débitos fiscais não quitados e previamente inscritos em dívida ativa, constitui hipótese de dissolução irregular apta a autorizar o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-administrador, com base no art. 135, III, do CTN, e na legislação societária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A baixa simplificada de empresas, conforme prevista na Lei nº 11.598/2007 (REDESIM) e na Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto da ME e EPP), não exime a responsabilidade dos sócios e administradores pelos débitos do período de sua gestão, estabelecendo, ao contrário, sua responsabilidade solidária (art. 7º-A, § 2º, da Lei nº 11.598/2007 e art. 9º, § 5º, da LC nº 123/2006). 5. A liquidação voluntária de uma sociedade exige, nos termos dos arts. 1.102 a 1.112 do Código Civil, o prévio pagamento de todo o passivo. A extinção da pessoa jurídica com débitos tributários pendentes, portanto, não observa o rito legal, caracterizando-se como infração à lei e dissolução irregular, o que atrai a incidência do art. 135, III, do CTN. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a mera existência de distrato social não comprova a regularidade da dissolução, sendo indispensável a quitação do passivo para a extinção regular da pessoa jurídica. 7. A presença de indícios de encerramento irregular das atividades, como a baixa com dívidas pendentes, é suficiente para autorizar o redirecionamento da execução fiscal, resguardado ao sócio o direito de discutir a sua responsabilidade por meio de embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e provido para deferir o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador. 9.
Tese de julgamento:
"1. A baixa de sociedade empresária na modalidade de 'liquidação voluntária', quando preexistem débitos fiscais não quitados, configura dissolução irregular por infração à lei, uma vez que desobedece ao rito obrigatório de liquidação previsto no Código Civil. 2. Tal fato, somado à previsão de responsabilidade solidária dos sócios na legislação de simplificação de baixa de empresas, autoriza o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio-administrador, nos termos do art. 135, III, do CTN."

Dispositivos relevantes citados:
Código Tributário Nacional (CTN), art. 135, III; Código Civil (CC), arts. 1.102 a 1.112; Lei nº 11.598/2007, art. 7º-A, § 2º; Lei Complementar nº 123/2006, art. 9º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 1.861.222/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020; TJES, AI 5006925-59.2022.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Marianne Júdice de Mattos, Primeira Câmara Cível, julgado em 11/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, nos autos da
Execução Fiscal nº 5032092-69.2023.8.08.0024
, que indeferiu o pedido de redirecionamento do feito em desfavor do sócio-administrador da empresa executada,
MS REIS CONSTRUÇÕES LTDA.

A decisão agravada fundamentou-se no entendimento de que a baixa da empresa por liquidação voluntária constitui forma de dissolução regular, o que, por si só, não autoriza o redirecionamento, sendo necessária a comprovação das hipóteses previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional, ônus do qual o exequente não teria se desincumbido.

Em suas razões recursais (id. 12416985), o Município Agravante sustenta, em síntese, que o fundamento do pedido não é apenas o art. 135 do CTN, mas, principalmente, a responsabilidade solidária imposta aos sócios pelo art. 134, VII, do CTN, pelo art. 7º-A, § 2º, da Lei nº 11.598/2007, e pelo art. 9º, §§ 4º e 5º, da Lei Complementar nº 123/2016, que teriam sido ignorados pelo juízo de piso.

Argumenta, ainda, que a liquidação voluntária sem a quitação do passivo tributário, já constituído à época, representa infração ao procedimento liquidatório previsto nos artigos 1.102 a 1.112 do Código Civil, caracterizando, assim, uma dissolução irregular e legitimando o redirecionamento com base no Tema Repetitivo 630 do STJ. Invoca, também, a sucessão processual e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Por meio de decisão monocrática (id. 12499559), deferi o efeito suspensivo ao recurso por vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores, notadamente os indícios de dissolução irregular da empresa e o risco de prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser incabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5002971-97.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: M S REIS CONSTRUCOES LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, nos autos da
Execução Fiscal nº 5032092-69.2023.8.08.0024
, que indeferiu o pedido de redirecionamento do feito em desfavor do sócio-administrador da empresa executada,
MS REIS CONSTRUÇÕES LTDA.

A questão central a ser dirimida por esta colenda Câmara consiste em verificar se a baixa de uma sociedade empresária por “liquidação voluntária”, com a preexistência de débitos fiscais não quitados, configura hipótese autorizadora do redirecionamento da execução fiscal para a figura do sócio-administrador.

Adianto que a pretensão do Agravante merece prosperar.

A decisão de primeiro grau, com o devido respeito, partiu de uma premissa restritiva, ao analisar a questão sob a ótica exclusiva da Súmula 435 do STJ e da necessidade de comprovação de atos praticados com excesso de poder ou infração à lei, nos moldes do art. 135 do CTN.

Ocorre que a baixa da empresa executada se deu em um contexto normativo que flexibilizou as exigências para a extinção de pessoas jurídicas, mas que, em contrapartida, estabeleceu um regime de responsabilidade claro para os sócios e administradores. A Lei nº 11.598/2007, que instituiu a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (REDESIM), dispõe em seu art. 7º-A, § 2º:

“§ 2º A solicitação de baixa na hipótese prevista no caput deste artigo importa responsabilidade solidária dos titulares, dos sócios e dos administradores do período de ocorrência dos respectivos fatos geradores.”

No mesmo sentido, o art. 9º, § 5º, da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte), prevê:

“§ 5º A solicitação de baixa do empresário ou da pessoa jurídica importa responsabilidade solidária dos empresários, dos titulares, dos sócios e dos administradores no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores.”

Esses dispositivos legais criaram uma hipótese autônoma de responsabilidade tributária, decorrente do próprio ato de solicitar a baixa com débitos pendentes. A lógica do legislador foi clara: facilitar o encerramento das atividades empresariais, mas garantir ao Fisco que os responsáveis pela gestão no período dos fatos geradores responderiam pelas obrigações não adimplidas. Ignorar tal comando seria chancelar o “calote legalizado”, como bem apontado pelo Agravante.

Ademais, ainda que se analisasse a questão sob o prisma do art. 135, III, do CTN, a conclusão seria a mesma. O Código Civil, em seus artigos 1.102 a 1.112, estabelece um rito obrigatório para a liquidação de uma sociedade, cujo dever principal do liquidante é “pagar o passivo” antes de partilhar eventuais remanescentes e extinguir a pessoa jurídica.

No caso em voga, para fundamentar a ocorrência da dissolução irregular, o Município agravante alegou que embora a agravada tenha sido baixada em razão de sua liquidação voluntária, os débitos tributários já estavam inscritos em dívida ativa sem a devida quitação. E, de fato, foi dada baixa na sociedade empresária ora agravada em razão de sua liquidação voluntária, na data de 02/05/2024 (id. 45351596 – ação de origem), mas os débitos exequendos já estavam inscritos em dívida ativa desde o ano de 2020. Ademais, consta o nome do sócio-administrador na CDA, cuja entrada na sociedade ocorreu em 09/11/2015 e a saída em 08/08/2023.

Portanto, resta claro que a empresa foi extinta por “liquidação voluntária” possuindo débitos para com a Fazenda Municipal. Logo, a liquidação não seguiu o procedimento determinado em lei. A extinção da empresa sem a prévia quitação de suas dívidas não é uma “dissolução regular”, o que atrai a incidência do art. 135, III, do CTN e legitima o redirecionamento.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que o mero distrato social não é condição suficiente para atestar a regularidade da dissolução, sendo imperativa a posterior realização do ativo e, principalmente, o pagamento do passivo. A ausência desta etapa essencial macula o ato de extinção, tornando-o irregular e autorizando o redirecionamento. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. (...) Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que o distrato social é apenas uma das etapas necessárias à extinção da sociedade empresarial, não constituindo condição suficiente para atestar a regularidade da dissolução, de modo que é indispensável a posterior realização do ativo e pagamento do passivo, os quais são requisitos conjuntamente necessários para a decretação da extinção da personalidade jurídica. Nesse sentido: REsp n. 1.795.248/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Superior Tribunal de Justiça DJe 29/5/2019; REsp n. 1.636.735/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/8/2018; AgInt no AREsp n. 902.673/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/5/2017; AgInt nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.552.835/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/8/2016. (STJ. AgInt no REsp n. 1.861.222/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/6/2020. DJe de 1/7/2020)

Finalmente, vale ponderar que tal reconhecimento não implica necessariamente na responsabilização tributária final do sócio, pois a matéria poderá ser objeto de discussão, à luz do contraditório. Nesse mesmo sentido, vejamos precedente desta colenda Primeira Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO – DISSOLUÇÃO IRREGULAR – INDÍCIOS – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. 1. O Colendo STJ firmou entendimento por meio do Tema 630 no sentido de que em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente. 2. A dissolução da sociedade empresária está disciplinada pelos artigos 1.033 a 1.038 do Código Civil, estando o rito da liquidação previsto nos artigos 1.102 a 1.112 do CC/2002, prevendo expressamente que deverá haver o pagamento dos credores em sua ordem de preferência, bem como que deve ser exigida a integralização das cotas sociais quando o ativo for insuficiente para a solução do passivo. 3. A desobediência ao rito da liquidação da sociedade empresária significa infração à lei, e portanto, enquadra o sócio na disposição contida no art. 135, III do CTN. 4. O artigo 9º do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (LC 123/2006), com redação dada pela LC 147/2014, estabelece que a extinção (baixa) da pessoa jurídica ocorrerá, independentemente da regularidade de obrigações tributárias, sem prejuízo das responsabilidades dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção. 5. A presença de indícios de que a empresa encerrou irregularmente suas atividades é suficiente para embasar o redirecionamento da execução contra o sócio, não se tratando de responsabilização tributária final do representante da empresa, haja vista que a matéria poderá ser objeto de discussão e instrução probatória pela via dos embargos à execução. 6. Recurso provido. (TJES, AI 5006925-59.2022.8.08.0000, Rel.ª Des.ª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Rel. Substituto GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 11/11/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão de primeiro grau e, por conseguinte, deferir o pedido de redirecionamento da Execução Fiscal nº 5032092-69.2023.8.08.0024 ao sócio-administrador da empresa executada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)